Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-45.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004294-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO BASILIO DE ARAUJO - CPF: 688.203.301-30 (APELANTE), RENATA DE NADAI WROBEL DE ARAUJO - CPF: 005.769.289-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACÃO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula n. 85/STJ.

2.
Afigura-se incabível a aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente quando ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos.

3. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eduardo Basílio de Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Promoção Retroativa c/c Cobrança de Diferenças Salariais e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, acolheu a preliminar de prescrição arguida pelo Apelado e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que não ocorreu a prescrição do seu direito, pois deve-se considerar como termo inicial o ato administrativo que concedeu a promoção do requerente de soldado para cabo na data de 21/04/2014.

Argumenta que tal ato administrativo merece retificação, devendo conferir-lhe efeito retroativo à data de 13/11/2009, data em que o apelante completou 9 (nove) anos na PM/MT, e segundo a Lei Complementar n. 10.076/2014, lhe daria direito a promoção para cabo.

Por outro viés, sustenta que, considerando o ato de sua promoção à cabo que se deu no dia 21/04/2014 e, o que se requer é o efeito retroativo da promoção, então o lapso temporal da prescrição se findaria em 21/04/2019. Assim, assinala que a sentença proferida pelo Juízo de piso merece reforma.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de que se conceda efeitos retroativos ao ato administrativo que o promoveu para Cabo (21/04/2014), devendo retroagir para data de 13/11/2009, nos termos do art. 22, da Lei n. 10.076/2014, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que suscitou preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 90131664).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 91200456).

Esse é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Trata-se de recurso de apelação em que o Apelante
Eduardo Basílio de Araújo
objetiva efeitos retroativos ao ato administrativo que concedeu sua promoção à Cabo em 21/04/2014, devendo retroagir para a data de 13/11/2009, nos termos do art. 22, da Lei n. 10.076/2014, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

O juízo de piso reconheceu a prescrição do direito, em razão da ação ter sido proposta há mais de cinco anos posteriores à ocorrência do fato, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Apelante, inconformado, defende que não ocorreu a prescrição do fundo de direito, e sim que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

E nesse compasso, o Estado de Mato Grosso, invoca como prejudicial de mérito a prescrição, tema que já fora apreciado pelo Juízo de primeira instância e resultou na extinção do processo sem resolução de mérito.

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. (...)
PRESCRIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: a)
por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação
(Súmula 85/STJ); (...)
”. (REsp 1179057/AL, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 12/09/2012, DJe 15/10/2012). (grifou-se)

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Nesse sentido, sem maiores delongas, afasto a prejudicial de mérito suscitada pelo ente estatal.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Afastada a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelado, passo à análise do mérito propriamente dito, nos termos do § 4º, do art. 1.013 do Código de Processo Civil, que preleciona o seguinte:

“Art. 1.013.

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

Em suma, considerando que a prescrição foi afastada, se faz necessário julgar o mérito da ação, examinando as demais questões da controvérsia aqui envolvida.

De mais a mais, o apelante alega que sua promoção para Cabo da PM/MT ocorreu em 21/04/2014, contudo tal benefício deve retroagir para a data de 13/11/2009 (data em que completou 9 anos no serviço militar), nos termos do art. 22, da Lei n. 10.076/2014, que estabelece o seguinte:

“Art. 22. O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim Estabelecido:

(...)

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro -Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro)anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro -Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.”

Extrai-se dos autos que, o Apelante ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 13 de novembro de 2000, sendo promovido a Cabo em 09 de abril de 2014.

Observa-se, ainda, que o Recorrente ingressou com a presente ação com o objetivo de obter a retroatividade do ato administrativo, ao fundamento que na data de sua promoção já contava com aproximadamente 14 anos de serviços prestados como soldado. Logo, a referida promoção teria que retroagir a data em que completou os 9 (nove) anos exigidos pela Lei n. 10.076/2014, fazendo jus, então, ao posto de segundo-sargento.

Posto isto, infere-se dos autos que o Apelante almeja obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite
, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente no momento em que ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos. Isto porque, a Lei nº 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Em que pese as razões invocadas pelo apelante, o entendimento jurisprudencial predominante dessa Corte é no sentido de ser considerado como fato gerador para vigência da lei, à época em que o interessado implemente os requisitos ou as condições para obtenção dos benefícios.

A propósito, colham-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento. 2.
Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento
, afinal, o artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
(...)” (N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).” Grifou-se.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACAO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação.
Ausente o devido cumprimento do período que o militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento. (N.U 1022883-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).” Grifou-se.

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA
– AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO. (N.U 1030863-35.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021).”
Grifou-se

Nesta senda, não faz jus o apelante a retificação do ato de reforma para posto posterior, na medida em que ingressou ao cargo público no ano de 2000, e sua promoção era regida pelas normas da
Lei Complementar n. 271/2007 e Decreto n. 2.468/2010, que
estavam em vigor até a edição de nova lei complementar
.

Portanto, afastada a prescrição reconhecida na sentença proferida pelo magistrado de primeira instância, julgo improcedente os pedidos vindicados pelo autor.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção ao Cargo de 2º Sargento, não havendo se falar, por dedução lógica, em indenização a título de dano moral e material, face à não comprovação do direito vindicado na exordial.

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
nego-lhe provimento
, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021